Tribunal: TCU
Processo: 038.370/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4835/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.370/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Aparecida Arantes Silva (XXX.609.911-XX); Doranilde Mesquita Santos Laranjeiras (XXX.029.002-XX); Elaine Pecanha Fonseca da Costa (XXX.379.301-XX); Lucia Helena Souza Pereira (XXX.190.236-XX); Luciana Paula Borges Pereira Scafutto (XXX.756.741-XX); Maria Antonieta Tatagiba Goulart (XXX.859.516-XX); Maria Izabel Rodrigues Costa (XXX.892.083-XX); Maria de Jesus Melo Almeida (XXX.189.421-XX); Tito Borges Pereira Scafutto (XXX.858.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.